Tribunal: TJDFT
Processo: 0735826-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735826-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SILVEIRA NETO, MAURICIO MARTINS SILVEIRA, RAQUEL NEGRAO MARTINS SILVEIRA, CRISTIANO MARTINS SILVEIRA, CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA - EPP APELADO: THAYS MARQUES COUTO D E S P A C H O Em detida análise dos autos, observa-se a juntada de documento pela apelada quando das contrarrazões, intitulado como “considerações em destaque como resposta aos vídeos trazidos pelos recorrentes” (ID 27107595). Assim, faculto aos apelantes, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se a respeito, em conformidade com os princípios da cooperação, da não surpresa e da paridade de tratamento assegurado às partes, os quais norteiam o Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator